Tribunal: TJDFT
Processo: 0010416-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010416-33.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RAFAEL ARAUJO DE ALMEIDA, SERRALHERIA ALMEIDA LTDA, SILVIA REGINA MEDEIROS BORGES D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 44048620) interposta pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra o édito monocrático (ID 44048617) prolatado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo apelante em desfavor de RAFAEL ARAÚJO DE ALMEIDA, SERRALHERIA ALMEIDA LTDA. e SILVIA REGINA MEDEIROS BORGES. O douto Sentenciante extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil (CPC). Inconformado, requer o apelante, a concessão do efeito suspensivo à sentença, nos termos do art. 1.012 do CPC. É o relato do essencial. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do CPC, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo apresentado pelo exequente será admitido no efeito suspensivo, visto que a extinção do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.012, § 1o, do CPC, a autorizar o recebimento do recurso no efeito meramente devolutivo. Assim, desnecessária a apreciação do pedido suspensivo, pois a apelação será recebida em ambos os efeitos, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador